Tribunal: TJBA
Processo: 0005325-80.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005325-80.2017.8.05.0248 COMARCA DE ORIGEM: SERRINHA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0005325-80.2017.8.05.0248 APELANTE: GERIVAL MOREIRA QUEIROZ ADVOGADO(A): ZAIRA MENEZES CARVALHO TORRES NASCIMENTO, NARCISO QUEIROZ DE LIMA, ADENILDE GABRIEL DA SILVA, GEANE SOUSA COSTA; DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI PROMOTOR(A): NUBIA ROLIM DOS SANTOS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, DO CP). INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL CONTRA VÍTIMA INOCENTE. IMPUTAÇÃO FALSA DE FURTO DE CHEQUE E ASSINATURA FALSIFICADA PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DOLO COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Gerival Moreira Queiroz contra sentença que o condenou como incurso no art. 339, do Código Penal (denunciação caluniosa), à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição, por ausência de dolo e de imputação formal ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo do acusado em imputar crime a pessoa que sabia inocente, dando causa à instauração de inquérito policial; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do crime estão demonstradas por boletim de ocorrência, inquérito policial instaurado, declarações do acusado em sede policial e depoimentos colhidos em Juízo, sob contraditório e ampla defesa. 4. O dolo do apelante se evidencia pelo fato de ter imputado falsamente à vítima o furto de cheque, que ele próprio havia entregue, para aquisição de um aparelho celular, sabendo ser inocente, circunstância que levou à instauração de investigação criminal. 5. As circunstâncias do delito extrapolaram o tipo penal, pois revelaram o ardil do acusado que, sabendo da inexistência de crime, acompanhou o vendedor prejudicado na transação comercial até a delegacia de polícia, para que a ocorrência fosse registrada, imputando falsamente à vítima, crime de estelionato. 6. A exasperação da pena-base em nove meses, correspondente a 1/8 do intervalo legal, mostra-se proporcional e fundamentada, diante do modus operandi e da gravidade concreta da conduta. 7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto foram corretamente mantidas, assim como a pena pecuniária, em observância à vedação da reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Configura denunciação caluniosa a conduta de quem imputa falsamente crime a pessoa que sabe inocente, dando causa à instauração de investigação policial. 2. O dolo no crime de denunciação caluniosa se caracteriza pela vontade de provocar investigação contra terceiro, mesmo sabendo de sua inocência. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias do caso concreto que extrapolam o tipo penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 339; CPP, arts. 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1878355/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 26/10/2020, DJe 29/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0005325-80.2017.8.05.0248, da comarca de Serrinha, em que figuram como apelante Gerival Moreira Queiroz e como apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)0005325-80.2017.8.05.0248)